Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DANILO SIMOES ROCHA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 210355261, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716739-44.2024.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, no seguinte sentido: (...) II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando a exordial e os documentos que a acompanham a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça compreende que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (1a S., REsp 1.769.306/AL – Repetitivo Tema 1.009, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021 – Informativo n.o 688). Na espécie, nota-se que, aparentemente, o autor teve amplo conhecimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0705582-21.2017.8.07.0018 (através da qual o Poder Judiciário Distrital, inicialmente, havia determinado o pagamento da GTIT, em favor do autor, no percentual de 30%) fora integralmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT (fato processual esse que resultou na readequação do pagamento da GTIT do autor no percentual de 8%). Com efeito, ao que parece, o autor teve ciência dessa circunstância processual seja na via judicial, seja no campo extrajudicial. Cumpre destacar que a egrégia Corte de Justiça Distrital frisou que o dies a quo da aplicação do percentual de 8% da GTIT em favor do autor corresponde ao dia do requerimento administrativo apresentado por Danilo Simões Rocha, o qual ocorreu em novembro de 2016. Ademais, vale ressaltar que o STJ construiu jurisprudência no sentido de que os valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário (2a T., AREsp 1.711.065/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 03/05/2022 – Informativo n.o 735). Sendo assim, tendo em vista que o CPC dispõe que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente; e que os Juízes e os Tribunais observarão os Acórdãos prolatados pelo STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (arts. 926, caput, e 927, III, respectivamente), infere-se que o pedido antecipatório sob julgamento carece de plausibilidade jurídica. Nesse contexto, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 64205061), sustenta, em síntese, que se trata na origem de ação proposta por servidor distrital em face do Distrito Federal, na qual asseverou estar sendo compelido a devolver valores recebidos a título de GTIT (gratificação por titulação), sendo que o Distrito Federal, via processo administrativo SEI 00060- 00390602/2024, cobra a quantia de R$ 115.095,43 (cento e quinze mil e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Alega que a GTIT foi estabelecida inicialmente em 30% (trinta por cento) por decisão judicial, que foi reformada posteriormente, por acórdão que determinou seu pagamento em 8% (oito por cento), conforme autos do processo n. 0705582-21.2017.8.07.0018, sendo que o Relatório de Auditoria n. 07/2022 – DIAFA/COPTC/SUBCI/CGDF, referente à auditoria de pessoal realizada no Governo do Distrito Federal (processo 00060-00362095/2024-14) apontou que “a diferença apurada no período compreendido entre novembro de 2018 e maio de 2021 foi paga indevidamente, por não ser devido o percentual ao servidor”. Argumenta que, se durante o período controvertido, nenhuma informação relevante foi concedida, omitida ou deturpada pelo servidor distrital, não é possível atestar o seu conhecimento inequívoco sobre o erro no percentual aplicado ao adicional em questão. Defende que, a partir de tais razões, a parte autora requereu, em antecipação de tutela, que o Distrito Federal se abstenha de cobrar o valor de R$ 115.095,43 (cento e quinze mil e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), a título de devolução de gratificação paga no contracheque do agravante, sendo que foi proferida decisão ora combatida indeferindo a tutela requerida. Aduz que, no presente caso, os requisitos para a concessão da tutela antecipada estão preenchidos, uma vez que o agravante agiu de boa-fé, sendo absolutamente indevida qualquer devolução e que, na medida em que o Distrito Federal insiste ostensivamente no ressarcimento, o que pode ser feito em momento posterior, se vencido o agravante. Ao final, requer, em sede de pleito de urgência, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão ora recorrida ou, ao menos, a determinação de devolução de valores via depósito judicial, comprovado nos autos da ação originária. Preparo (ID 64211092). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior, ou seja, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar o agravado quanto aos valores recebidos a título de GTIT (diferença de 30% para 8%), ou, alternativamente, a determinação de devolução de valores via depósito judicial, comprovado nos autos da ação originária. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedida a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar o agravado quanto aos valores recebidos a título de GTIT (diferença de 30% para 8%), ou, alternativamente, a determinação de devolução de valores via depósito judicial, comprovado nos autos da ação originária. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.